Tribunal: STF
Processo: HC 236321
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Adelone Cleufas da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 859.175/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    O impetrante afirma a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e a ausência de justa causa para a persecução penal.



    Por fim, requer:



    “seja deferida a LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE, PARA SUSPENDER, PARA SE ABSTER DE REALIZAR A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO MARCADA PARA 05 DE FEVEREIRO DE 2024, AS 16H00 (FOLHAS e-STJ Fl. 249), DO PROCESSO Nº 3004059-38.2013.8.26.0482 ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DO PRESENTE HABEAS CORPUS, IDEM A LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE PARA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL Nº 3004059- 38.2013.8.26.0482 DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE – SP, TENDO EM VISTA O SOFRIMENTO DO PACIENTE NA COAÇÃO ILEGAL, FALTA DE JUSTA CAUSA, PRESCRIÇÃO CONFORME ACIMA EXPOSTO, COMUNICANDO O JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE – SP A PRESENTE LIMINAR NO PROCESSO Nº 3004059-38.2013.8.26.0482, COMUNICANDO A LIMINAR A AUTORIDADE COATORA do STJ no HABEAS-CORPUS nº 859175-SP, IDEM A COMUNICAÇÃO no HABEASCORPUS Nº 2219874-50.2023.8.26.0000, da 13ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL do TJSP, MANDANDO O JUIZO DE PRIMEIRO GRAU SUSPENDER A AUDIÊNCIA, E, TRANCAR A AÇÃO PENAL. 



    Depois de solicitada as informações a autoridade coatora (STJ 5ª Turma), ao juízo de segundo grau, ao juízo de primeiro grau, seja aberta vista a PGR (MPF) para seu parecer, e, após seja CONCEDIDO A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS com SUSPENSÃO DEFINITIVA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, e, o TRANCAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO PENAL Nº 3004059-38.2013.8.26.0482 DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE – SP, conforme dispõe os artigos 647 caput, e, 648 caput e incisos I, e, VII ambos do Código de Processo Penal, decretando-se o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, por FALTA DE JUSTA CAUSA, e, PRESCRIÇÃO, comunicando o juízo de primeira instância, e, segunda instância o julgamento de MÉRITO da presente AÇÃO DE HABEAS CORPUS.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ART. 366 DO CPP. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I – O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que, à luz do disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal, se o réu, citado por edital, não comparecer e nem constituir advogado, o processo e o curso do prazo prescricional devem ser suspensos. Precedentes. II – O Supremo Tribunal Federal fixou a tese no Tema de Repercussão Geral n. 438, no sentido de que "em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso". III - No caso concreto, quanto ao crime tipificado no art. 306 do CTB, o prazo prescricional é de 8 anos, à luz do art. 109, inciso IV, do Código Penal. Tal prazo foi interrompido e recomeçou a contar a partir de 16/06/2014, data do recebimento da denúncia. Em 18/09/2015, foi declarada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional a teor do art. 366 do Código de Processo Penal. De acordo com a limitação do prazo de suspensão estabelecida pela Corte Suprema no Tema de Repercussão Geral n. 438, em 18/09/2023, voltaria a correr o lapso prescricional. Antes disso, em 15/05/2023, o paciente foi citado e a prescrição já voltou ao seu curso. IV - Não prospera a tese defensiva de inexistência de interrupção do prazo prescricional pelo recebimento da denúncia e de inaplicabilidade da suspensão do curso do prazo prescricional pelo art. 366 do CPP. V - No mais, os argumentos lançados no recurso atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido.”



    De início, ressalto que questão concernente à ausência de justa causa para a persecução penal não foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual sua apreciação por esta Suprema Corte neste ensejo implicaria supressão de instância.



    Ademais, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    No que concerne à alegada ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, eis entendimento do Supremo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 438: LIMITAÇÃO DE PRAZO DE PRESCRIÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO EM CASO DE INATIVIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 109 DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 415 DO STJ. ART. 5º, INCISOS XLII e XLIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO (ART. 5º, INCISO XLVII, ALÍNEA B). DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF). DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL (ART. 5 º, INCISO LIV, CF). AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LV, CF). DIREITO DE AUTODEFESA. CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS – PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. PACTO DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. PRECEDENTE DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ressalvados os crimes de racismo e as ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático listados no art. 5º, incisos XLII e XVIV, da Constituição Federal, a regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é de que as pretensões penais devem ser exercidas dentro de marco temporal limitado. Histórico da prescrição no Direito pátrio. Precedente do Supremo Tribunal Federal. 2. A vedação de penas de caráter perpétuo, a celeridade processual e o devido processo legal substantivo (art. 5º, incisos XLVII, b; LXXVIII; LIV) obstam que o Estado submeta o indivíduo ao sistema de persecução penal sem prazo previamente definido. 3. Com exceção das situações expressamente previstas pelo Constituinte, o legislador ordinário não está autorizado a criar outros casos de imprescritibilidade penal. 4. O art. 366 do Código de Processo Penal, ao não limitar o prazo de suspensão da prescrição no caso de inatividade processual oriunda de citação por edital, introduz hipótese de imprescritibilidade incompatível com a Constituição Federal. 5. Mostra-se em conformidade com a Constituição da República limitar o tempo de suspensão prescricional ao tempo máximo de prescrição da pena em abstrato prevista no art. 109 do Código Penal para o delito imputado. Enunciado sumular n. 415 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Afronta as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal) o prosseguimento do processo penal em caso de inatividade processual decorrente de citação ficta. Direito subjetivo à comunicação prévia e pormenorizada da acusação formulada contra si, assim como à autodefesa e à constituição de defensor. Previsões da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (art. 8º, item 2, alíneas “b” e “d”) e do Pacto de Direitos Civis e Políticos (art. 14, item 3, alíneas “a” e “d”). 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso.” (RE nº 600.851/DF, Plenário, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/02/21).



    Sob essa perspectiva, inexiste ilegalidade a ser sanada, consoante se vê dos marcos suspensivos do prazo prescricional no caso concreto referidos pelo Relator do feito no STJ.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente